Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-03.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001009-03.2021.8.05.0035

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s): MARIANA CARDOSO NEVES

APELADO: KARINA JUNQUEIRA GOMES

Advogado(s):RAFAEL ALMEIDA GONCALVES

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO NÃO CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por servidora pública municipal contra o ente federativo municipal, objetivando a inclusão e o pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio), com tutela antecipada. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a implantação do adicional e o pagamento retroativo das parcelas, com correção monetária e juros conforme parâmetros legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse processual da parte autora, ante a ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para percepção do adicional por tempo de serviço; (iii) saber se a condenação violaria as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 169 da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse de agir não foi arguida na contestação, caracterizando inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC, razão pela qual foi rejeitada.

4. A controvérsia sobre a contagem do tempo necessário para aquisição do adicional foi devidamente esclarecida. A parte autora comprovou vínculo funcional contínuo desde 2008, sendo a norma municipal aplicável vigente desde 2012, marco que autorizaria a percepção do adicional a partir de 2017.

5. O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo era do réu, que não comprovou a quitação das verbas ou a interrupção do tempo aquisitivo, limitando-se a alegações genéricas.

6. O afastamento por doença breve, em 2018, não descaracteriza a continuidade do vínculo, nem interrompe o prazo aquisitivo, inexistindo qualquer ato formal de suspensão ou interrupção.

7. A tese de que o pagamento violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 169 da CF/1988 não prospera, pois se trata de direito adquirido previsto em lei municipal válida desde 2012, não se configurando nova despesa com pessoal ou aumento remuneratório vedado.

8. A sentença observou corretamente os parâmetros legais quanto à prescrição quinquenal e à fixação do termo inicial do pagamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O adicional por tempo de serviço é devido ao servidor público municipal que comprova o vínculo funcional contínuo e o transcurso do prazo aquisitivo, sendo ônus do ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação, quando evidenciada a pretensão resistida. 3. Dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 169 da CF/1988, não afastam a obrigatoriedade de cumprimento de normas legais preexistentes que asseguram direitos remuneratórios aos servidores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; CPC, arts. 373, II; 1.013, § 1º; Lei nº 192/2012 (Municipal); Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001009-03.2021.8.05.0035, tendo como Apelante Município de Ibiassucê e Apelada Karina Junqueira Gomes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer, rejeitar a preliminar e
neg
ar provimento ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente /
Relator